Tribunal: TJMT
Processo: 1036635-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036635-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), J. D. S. G. N. - CPF: 071.040.801-39 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (AGRAVADO), WADNA PIRES GUEDES - CPF: 009.975.381-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fixação de pensão alimentícia mensal, formulado em ação indenizatória por danos morais e materiais.

2.

A pretensão baseia-se no falecimento do genitor do agravante, menor impúbere, em acidente de trânsito supostamente causado por condutor vinculado às rés, ocorrido em 18.01.2015.

3.

A decisão recorrida entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência que determine o pagamento de pensão mensal, em razão de alegada responsabilidade das rés pelo falecimento do genitor do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verossimilhança das alegações foi reconhecida em juízo de cognição sumária, com indícios da responsabilidade das rés pelo acidente.
4. Não se verificou a presença de perigo de dano atual, ante o lapso temporal de mais de uma década entre o evento danoso e o pedido de tutela.
5. A ausência de justificativa para a demora na formulação do pedido e de elementos concretos que demonstrem urgência inviabiliza a concessão da medida.
6. Correta a decisão agravada ao indeferir a tutela provisória por ausência de periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 2. A ausência de demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente após longo lapso temporal desde o evento danoso, impede a concessão da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DOS SANTOS GUEDES ADAMS NETO, menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na fixação de pensão alimentícia mensal, formulado em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – EPP.

Sustenta que seu genitor faleceu em acidente de trânsito ocasionado por condutor supostamente embriagado, vinculado às empresas agravadas, o qual conduzia veículo identificado com logotipos de ambas. Alega que a negativa da tutela liminar ignorou a verossimilhança das provas apresentadas, tais como boletim de ocorrência, laudo pericial e documentos que indicariam vínculo funcional entre o motorista e as agravadas.

Requereu, além da concessão da gratuidade da justiça, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, a fim de ser deferido o pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo, ou outro valor que o Tribunal entender adequado, em razão da necessidade de sustento do menor.

O efeito suspensivo foi indeferido. Não foram apresentadas contrarrazões pelas agravadas.

A Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à instância revisora consiste em apurar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência requerida pelo agravante, consubstanciada no pagamento mensal de pensão por parte das rés, ora agravadas, diante do falecimento de seu genitor em acidente de trânsito.

Na origem, foi proposta ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que o pai do autor faleceu em acidente de trânsito ocorrido na BR-163, no perímetro urbano de Sinop/MT. O acidente teria sido causado por condutor embriagado, que conduzia veículo da empresa MST Serviços Elétricos, prestadora de serviços da Energisa Mato Grosso, ambas rés na ação. O boletim de ocorrência e o inquérito policial indicam a existência de adesivos das rés no veículo envolvido no sinistro.

O autor aponta como fundamentos da urgência o risco social e econômico decorrente do óbito paterno e a necessidade de subsistência do menor, atualmente sob os cuidados exclusivos da genitora.

A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não estariam demonstrados, de forma suficiente, os pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à responsabilidade civil das rés e ao nexo causal.

Ao reexaminar os autos, verifica-se que, embora a parte agravante tenha carreado elementos que, em juízo de cognição sumária, indicam a plausibilidade da tese de responsabilização das rés, evidenciando a presença do
fumus boni iuris
, não se encontram demonstrados, de forma concreta e atual, os pressupostos caracterizadores do
periculum in mora
, indispensáveis à concessão da tutela de urgência, notadamente diante do significativo lapso temporal transcorrido desde o evento danoso.

Com efeito, a documentação juntada revela que o óbito do genitor do agravante ocorreu em 18/01/2015 (IDs 323114397 e 323124352), ao passo que a ação originária e o pedido de tutela provisória foram formulados apenas no ano de 2025, sem qualquer justificativa para a demora na postulação da medida de urgência.

A alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem agravamento recente da situação ou risco imediato de dano irreparável, não é suficiente para caracterizar a urgência exigida pelo art. 300 do CPC.

O decurso de mais de uma década entre o fato gerador da pretensão e o requerimento da tutela provisória, sem demonstração de fato superveniente apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, afasta, por si só, a configuração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, correta a decisão de primeiro grau ao indeferir a tutela provisória, por ausência de demonstração do
periculum in mora
, não se vislumbrando motivo para sua reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026